Tribunal: TCU
Processo: 008.061/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, da rodovia BR-116/RS - Lote 6 (segmentos: km 422,30 ao km 428,16 e km 428,84 ao km 447,97). Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, autorizada por meio do Acórdão 835/2019-TCU-Plenário , no Lote 6 das obras de duplicação da BR-116/RS, no trecho entre Porto Alegre e Pelotas, no período de 25/4/2019 e 23/8/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, com fundamento no art. 250, inciso V, § 1o c/c § 7o do Regimento Interno do TCU, as manifestações apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e pelas empresas Pelotense Ltda. e STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A.; 9.2. determinar a juntada de cópias do relatório de auditoria (peça 28), da instrução técnica (peça 128), bem como desta deliberação ao TC Processo 003.063/2012-7 ; 9.3. encaminhar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e às empresas Pelotense Ltda. e Serviços Técnicos de Engenharia S.A. cópia desta deliberação; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c § 1o do Regimento Interno do TCU.